Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720235-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP, AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. art. 919, §1o, do CPC. execução. Sobrestamento. trânsito em julgado. HIPÓTESE INCOMPATÍVEL COM A REGÊNCIA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS. JULGAMENTO DA CAUSA. DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO FORÇADO. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, não determina o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar os embargos à execução. Ademais, dentro do sistema de tutela de urgência, seja ela de caráter antecipatório ou cautelar, seus efeitos perduram até o julgamento da causa, entenda-se sentença. Isto porque, respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com prolação de decisão de cognição exauriente, desaparecem as razões para manter a medida excepcional e sobre parcela da decisão que reconheceu inexistir direito à parte. Ademais, a tutela de urgência é proferida em sede de cognição sumária ou de mera verossimilhança e o efeito suspensivo ex lege perdura só até seu julgamento pelo órgão competente. Uma vez que o Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo e sequer foi vencido o primeiro juízo de admissibilidade, não existe, a princípio, qualquer obstáculo para que o acórdão que julgou a apelação produzisse seus efeitos imediatos. Enfim, julgados os embargos à execução, não há óbice ao prosseguimento do processo forçado. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos II e III, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto o colegiado se limitou a afirmar que o prazo de prescrição contra a fazenda é quinquenal sem, contudo, apreciar o ponto controvertido, relativamente à fixação da data a partir da qual o aludido prazo fluiria; b) artigos 919, § 1o, 278 e 507, sob o fundamento de que o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução perdura até o seu trânsito em julgado, mesmo que o recurso interposto contra a decisão neles proferida seja carecedora do aludido efeito. Argumenta que a turma julgadora deixou de considerar a necessária distinção entre o efeito suspensivo que decorre da tutela de urgência e o quo é atribuído por lei aos recursos. Prossegue asseverando que o colegiado deixou de observar que a decisão que determinou a suspensão da execução já estaria coberta pela preclusão; c) artigos 921, inciso I, c/c o 313, inciso V, alínea “a”, 278 e 507, defendendo que a existência de cautelares em que a totalidade do crédito é contravertida, caracteriza-se como prejudicial externa, impedindo o prosseguimento da execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 919, §1o, 278, 507, e 921, inciso I, c/c o 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora com relação ao prosseguimento da execução provisória e à existência de prejudiciais externas, consignou o seguinte, verbis: Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos para decotar parcela do débito, contudo não reconheceu a pretendida inexigibilidade do título (...) respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com prolação de decisão de cognição exauriente, desaparecem as razões para manter a medida excepcional e sobre a parcela da decisão que reconheceu inexistir direito à parte, até porque aquela é proferida em sede de cognição sumária ou de mera verossimilhança. Diante dessas considerações, uma vez que o Recurso Especial é despojado de efeito suspensivo e sequer vencido o primeiro juízo de admissibilidade, não existe, a princípio, qualquer obstáculo para que o acórdão que julgou a apelação produzisse seus efeitos imediatos. Enfim, julgados os embargos à execução no juízo singular e o respectivo recurso pelo Tribunal de Justiça, não há óbice ao prosseguimento do processo forçado, por ausência de efeito suspensivo dos recursos extraordinários. (...) Em que pese a sustentação de que haveria prejudicialidade externa em relação às ações cautelares em trâmite perante a 16a Vara Cível, não se declinou em que consistiria tal prejudicialidade, lembrando que o que já fora decidido em sede embargos não poderá ser reagitado ou reapreciado em nova ação, sob pena de caracterizar litispendência ou ofender o princípio da preclusão (ou até coisa julgada). Verifica-se que naquelas ações se questiona a legalidade do protesto e da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, tendo como pedido principal a compensação por danos morais. Não obstante, ao deferir a antecipação de tutela naqueles autos, o magistrado declinou que não vislumbraria a plausibilidade do direito, mas autorizou o cancelamento do protesto e da negativação tão somente em razão do oferecimento de caução correspondente ao valor da dívida (ID 14748689) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029